Tribunal: STF
Processo: AI 491914
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - DEVIDO 
   PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação 
   concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de 
   se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é 
   próprio, de outro, descabe confundir a ausência de 
   aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma 
   contrária aos interesses do recorrente.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
   - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do recurso 
   extraordinário em um dos permissivos constitucionais, parte-se da 
   moldura fática delineada pela Corte de origem. Impossível é 
   pretender substituí-la para, a partir de fundamentos diversos, 
   chegar-se a conclusão sobre o desrespeito a dispositivo da Lei 
   Básica Federal.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE 
   PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, 
   impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do 
   Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente 
   da litigância de má-fé.